Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705074-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS AGRAVADO: HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO, MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS em face de HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO E MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação regressiva de cobrança n. 0705324-06.2020.8.07.0018 proposta por HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO contra BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS E MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES, deferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear via SISBAJUD, os valores encontrados nas contas dos Réu até a satisfação total da dívida, no valor de R$ 336.875,25 (trezentos e trinta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), devendo o valor do bloqueio ser limitado à metade deste valor, no caso do segundo Réu, uma vez que este figurou como fiador no contrato de locação, nos seguintes termos: Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). A autora figurou como fiadora de contrato de locação do primeiro réu e, o segundo, foi também fiador. Em processo de cobrança dos alugueis pagou a quantia de R$ 321.664,04. O segundo réu não foi encontrado e citado por edital. Parece-me, assim, ser merecedora de uma tentativa de tutela imediata, pois se o primeiro réu não pagou o débito vultoso, é sinal que, tendo conhecimento desta ação, poderá se desfazer do que tenha, dada a obviedade do direito; o outro, por sua vez, sequer foi encontrado. Então, não tanto pela idade - mesmo porque a decisão não será satisfativa - mas especialmente pela justiça - a princípio - da pretensão, pois de fato é terrível, ainda que assumamos, pagar dívida de terceiro. A fiança é feita para não ser efetivada. Assim, defiro a tutela de urgência nos termos requeridos: "(...) para bloquear via Sisbajud, os valores encontrados nas contas dos réus até a satisfação total da dívida, no valor de R$ 336.875,25 (trezentos e trinta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), devendo o valor do bloqueio ser limitado à metade deste valor, no caso do segundo réu, uma vez que este figurou como fiador no contrato de locação;" Após, com ou sem êxito, cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int O Réu, BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS interpõe o presente agravo. Em suas razões recursais, alega que: (i) a Agravada, na ação regressiva de cobrança, que originou a decisão aqui agravada, visa obter o seu direito de regresso em face do fiador solidário, o ora Agravante, em 50% do valor que pagou, bem como em face do devedor principal no montante de 100% do valor pago; (ii) em sua inicial, informou que o Agravante teria sido citado por edital no processo de execução, salientando inclusive que haveria agido de má fé: “pela irresponsabilidade e negligência do primeiro réu e ‘esperteza’ do segundo réu, que durante muito tempo não foi encontrado, arcou com todo o custo da execução sem ter tido 1 centavo de ajuda dos réus apontados nesta ação”; (iii) as alegações trazidas pela Agravada não encontram respaldo com a realidade, tendo induzido o Julgador em erro e motivada a concessão de decisão de tutela de urgência que determinou liminarmente a penhora online nas contas dos Réus, gerando a ele prejuízos imensuráveis, tudo isso em razão de diversos erros e omissões apresentados na inicial; (iv) diferentemente do alegado na inicial, compareceu espontaneamente na vara em que tramitava a ação de execução, sendo citado pessoalmente e não por edital; (v) os fundamentos utilizados para concessão da tutela de urgência foram embasados em mentiras e na tentativa de indução do Juízo a erro mediante conduta de má fé da Agravada; (vi) nos embargos à Execução opostos por ele nos autos do processo n. 0728650-80.2019.8.07.0001, foram julgados parcialmente procedentes no sentido de reconhecer a notificação extrajudicial de EXONERAÇÃO DE FIANÇA recebida em 02/05/2017 pelo credor, nos termos do art. 835 do Código Civil, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente nos embargos à execução, para limitar a sua obrigação em relação às dívidas datadas até 02/10/2017, ou seja, até 120 dias após o fim do contrato, nos termos da lei do inquilinato; (vii) tal sentença já se encontra amparada pelo crivo da coisa julgada material, nos termos do art. 337, § 4° do CPC, uma vez que foi apresentado recurso de apelação apenas com relação à discordância da outra parte em relação ao rateio do percentual de honorários advocatícios; (viii) a determinação de bloqueio dos valores é indevida, uma vez que foi determinado o bloqueio de 50% dos valores totais, quando na verdade deveria, se o caso, haver o bloqueio de, no máximo, R$ 92.518,00 (noventa e dois mil quinhentos e dezoito reais), que diz respeito aos valores devidos até 2 de outubro de 2017, nos termos da sentença transitada em julgado nos embargos à execução; (ix) além disso, o benefício de ordem também não foi observado quando houve a autorização liminar para penhora BACENJUD em suas contas. Isso porque, era necessário exaurir primeiramente os bens do devedor principal, a saber o apartamento que possui em seu nome em Águas Claras: Apartamento n. 2.102, vaga de garagem 203, Torre n. 1, Lote 04, Rua das Paineiras, Águas Claras – DF; (x) a decisão liminar que deferiu o bloqueio nas suas contas foi totalmente inconsequente na medida em que não oportunizou o contraditório e ampla defesa; (xi) é certo que deve haver o respeito ao princípio da menor onerosidade da execução, oportunizando ao devedor indicar meios que lhe sejam menos gravosos, devendo a penhora online ser tomada como medida excepcional e não em caráter de antecipação de tutela; (xii) resta evidente que o uso prévio e cautelar da penhora online deve ser utilizado como medida excepcional, a partir da demonstração pelo credor de que existe o risco de inutilidade do bloqueio se somente efetivado após a citação, bem como observando-se o princípio da menor onerosidade, o que não foi o caso dos autos; (xiii) todos os pressupostos para a antecipação de tutela encontram-se presentes de forma indiscutível, na medida em que a probabilidade do direto envolve garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa, devendo-se oferecer ao devedor a oportunidade de pagar antes da utilização de medidas de constrição patrimonial pelo Poder Judiciário; (xiv) não houve respeito ao princípio da menor onerosidade da execução. Resta evidente que a decisão liminar foi concedida tendo como fundamentos alterações dos fatos trazidos pela parte Autora, quando afirma, por exemplo, que o Agravante não teria se apresentado espontaneamente no processo de execução, agindo com “esperteza”, o que não aconteceu; (xv) o perigo de dano, é evidente que o bloqueio de vultuosa quantia de R$ 160.810,86 em suas contas gerará imensuráveis prejuízos a sua ordem financeira, ainda mais se tratando em tempos de pandemia e de valores que não são devidos, conforme reconhecido em sede de sentença nos embargos à execução n. 0728650-80.2019.8.07.0001; (xvi) não haverá prejuízo ao resultado útil do processo, uma vez que poderão ser determinados novamente bloqueios durante o curso da ação, após respeitada a garantia do devido processo legal. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da liminar deferida no processo de origem e determinada a revogação da decisão que determinou o bloqueio nos ativos financeiros do Agravante, bem como seja determinado que não ocorram novos bloqueios até a decisão final do processo. No mérito, pede a confirmação de tal entendimento, pelo reconhecimento da impossibilidade da penhora liminar na conta do Agravante, uma vez que deve haver a aplicação do benefício de ordem, com a determinação de penhora do bem imóvel em nome do devedor principal: Apartamento n. 2102, vaga de garagem 203, Torre n. 1, Lote 04, Rua das Paineiras, Águas Claras – DF. Subsidiariamente, caso infrutífera a penhora dos bens do devedor principal, requer o reconhecimento da impossibilidade do pagamento pelo Agravante de 50% do valor devido, mas apenas até o limite do dia 02/10/2017, conforme decisão transitada em julgada no processo n. 0728650-80.2019.8.07.0001. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Custas pagas (IDs 23383460 e 23383462). É o relatório. DECIDO. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I, do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na determinação de bloqueio de altos valores em realizado em suas contas (ID 77280909 do processo de origem). O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que foi determinado o bloqueio nas contas do Agravante, que segundo ele, estão baseados em afirmações inverídicas da Autora e não foi submetida ao contraditório, restando pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante das medidas constritivas determinadas, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a decisão do Juízo de origem, que deferiu a concessão da tutela requerida tomando por base a informação da Autora de que o Réu, ora Agravante, não havia sido encontrado no processo de cobrança. Confira-se: Em processo de cobrança dos alugueis pagou a quantia de R$ 321.664,04. O segundo réu não foi encontrado e citado por edital. Parece-me, assim, ser merecedora de uma tentativa de tutela imediata, pois se o primeiro réu não pagou o débito vultoso, é sinal que, tendo conhecimento desta ação, poderá se desfazer do que tenha, dada a obviedade do direito; o outro, por sua vez, sequer foi encontrado. De outro, a Agravante afirma que compareceu espontaneamente ao processo, que não houve o beneficio de ordem na execução e, ainda, que o valor indicado pela Agravada não corresponde ao valor alegadamente devido, visto que, nos embargos à Execução opostos por ele nos autos do processo n. 0728650-80.2019.8.07.0001, seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes no sentido de reconhecer a notificação extrajudicial de EXONERAÇÃO DE FIANÇA recebida em 02/05/2017, nos termos do art. 835 do Código Civil, tendo sido proferida sentença que julgou parcialmente procedente nos embargos à execução ora mencionados, para limitar a sua obrigação em relação às dívidas datadas até 02/10/2017, ou seja, até 120 dias após o fim do contrato, nos termos da lei do inquilinato. Além disso, tal sentença já se encontra amparada pelo crivo da coisa julgada material, nos termos do art. 337, § 4° do CPC, uma vez que foi apresentado recurso de apelação apenas com relação à discordância da outra parte em relação ao rateio do percentual de honorários advocatícios. Tenho que a questão controversa no presente recurso diz respeito a se perquirir o fato de não ter sido observado a questão de ordem, visto que o Agravante indica a existência de bem do devedor original alegando que este é apto a adimplir tal dívida, e, se superada a questão, para que haja a limitação da obrigação em relação às dívidas datadas até 2/10/2017, data da exoneração da fiança. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da exigência de ciência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia constrição em seu patrimônio. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, inc. III, do CPC. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021 19:17:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador